Tribunal: TJMT
Processo: 1046390-07.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046390-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 482.307.071-20 (APELANTE), ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (ADVOGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.° 41/2003 - INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 70/2012 – NÃO COMPROVADA DIVERGÊNCIA QUANTO À CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional n.° 70/2012, acrescentou a regra do artigo 6º-A à EC n.° 41/2003, e garantiu a integralidade e paridade de proventos aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação desta última e se aposentado por invalidez permanente resultante de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, assim como às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

2. Na hipótese, a Administração Pública reconheceu, no procedimento administrativo que concedeu a pensão por morte, o direito da parte apelante à paridade com os servidores da ativa, ocupando o cargo de apoio administrativo e operacional, ao qual foram integrados os servidores ocupantes dos cargos extintos pela Lei Estadual n.° 6.027/92.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação nos autos de que a função de apoio administrativo educacional, nível “A” IV decorra de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria do servidor instituidor da pensão por morte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SÔNIA RODRIGUES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1046390-07.2020.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 150237460):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Revisão de Pensão por Morte, proposta por SÔNIA RODRIGUES DE SOUSA, que move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e outro, ambos qualificados nos autos da ação em epígrafe, objetivando condenação do requerido à revisão do benefício de pensão por morte, mantendo a paridade com os servidores da ativa e, ainda, ao pagamento retroativo da diferença apurada.

Aduzem, em síntese, que é pensionista do servidor público estadual, Manoel Laranjeira Moura, já falecido, informando que com o reconhecimento judicial de união estável foi concedida o benefício de pensão por morte administrativamente em 19.12.2011.

Relata que o cálculo do benefício de pensão por morte não foi elaborado da maneira correta, haja vista não ter observado a paridade e integralidade com os servidores da ativa, afirmando que o benefício foi concedido em valor inferior.

Citado, o requerido Estado de Mato Grosso, apresentou sua contestação, alegando preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva e a prescrição, e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Ao ID nº impugnação à contestação na qual a requerente rechaçou a contestação e ratificou a inicial em todos os seus termos.

Sem parecer ministerial.

Os autos me vieram cls.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Conheço diretamente do pedido com base no artigo 355, inciso I, do NCPC, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

Suscitada questões preliminares, passo à análise.

Ilegitimidade passiva.

Alega o Ente Público Estadual que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, se trata da concessão de benefício previdenciário realizado pela Autarquia Estadual MTPREV, sendo essa, portanto, a parte legítima.

Entretanto, em que pese as alegações do Requerido, entendo que as mesmas não prosperam.

Isso porque, verifica-se que na presente demanda a requerente objetiva apenas o revisional da pensão por morte e recebimento do retroativo dos valores, anteriores à criação da Autarquia ocorrida em 2015. Ademais, a Lei Complementar criou o MT PREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES: 1) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS SUJEITAS AO REGIME DOS PRECATÓRIOS – ART. 100, CRFB/88 – RECURSO DESPROVIDO, SENTEÇA EM PARTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos retroativos de pensão por morte, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 202 do Código Civil.

Ao ser admitido pelo Estado que a Apelada faz jus ao recebimento de crédito retroativo a pensão por morte, não pode ser suspenso o pagamento; porém, o adimplemento devido pela Fazenda Pública ficará adstrito ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar.

(N.U 1027848-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Portanto, afasto a preliminar aventada.

Da ausência de interesse de agir

Alega o requerido que o benefício de pensão por morte foi deferido na via administrativa, restando ausente o interesse de agir da requerente.

Em que pese as alegações despendidas pelo requerido, entendo que as mesmas não prosperam.

Isso porque, diferentemente do alegado pelo Ente Público, o requerente se insurge quanto ao pagamento do benefício previdenciário da maneira correta, qual seja, com paridade e bem como o pagamento retroativo da diferença apurada, razão pela qual afasto a preliminar.

Ademais, verifica-se que a referida preliminar se confunde com o mérito da ação, necessitando ao aprofundamento da análise do feito.

Da Prescrição.

Salienta a Fazenda Pública que a pretensão da Autora encontra-se prescrita, visto que ajuizou a presente ação após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos dos fatos elencados na exordial.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prevê, in verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Em se tratando de ação de revisional de pensão por morte e pagamento de parcelas retroativas, verifica-se que a relação obrigacional é de trato sucessivo, assim a prescrição atinge somente aquelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Feitas essas considerações, denota-se que o pedido do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, visto que o autor, na petição inicial, requereu a condenação da Fazenda Pública quanto à dívida não prescrita, justamente em observância ao prazo legal supra.

Assim, não há que falar em prescrição da pretensão, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de Ação de Revisão de Pensão por Morte, na qual a requerente objetiva a condenação do requerido à revisão do benefício de pensão por morte, mantendo a paridade com os servidores da ativa e, ainda, ao pagamento retroativo da diferença apurada.

Cumpre asseverar que, a Constituição Federal de 1988, na redação original, previa, em seu art. 40, § 4º, alterado para o § 8º, pela Emenda Constitucional nº 20/98, a paridade dos proventos dos servidores inativos com a remuneração dos servidores ativos, consignando que deveria ocorrer a revisão de proventos sempre que houvesse a alteração da remuneração dos servidores da ativa.

Com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, estabeleceu que os benefícios assegurado aos servidores públicos serão reajustamento nos termos da lei, bem como extinguiu o direito de paridade, senão vejamos:

Art. 40 (omissis).

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Assevera-se que, os servidores que se aposentaram pós emenda 41/2003, terão assegurados apenas o reajustamento dos benefícios a fim de preservar o valor real.

Todavia, denota-se que com o advento da emenda constitucional nº 45/2005, ficou assegurado aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, o direito à aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 3º, restando, também assegurada, a paridade aos pensionistas beneficiários de servidores que tenha se aposentado nos termos da emenda constitucional nº 45/2005.

In casu, verifica-se que o companheiro da requerente que se aposentou por invalidez, razão pela qual aplica-se a regra emanada da emenda constitucional 70/2012, que assim dispõe:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

Neste contexto, pelo fato da requerente ser pensionista de servidor público aposentado por invalidez, verifica-se que incidirá as regras para revisão dos benefícios de pensão previstas no art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003:

“Art. 7º - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Desta feita, considerando que o companheiro da requerente tenha se aposentado por invalidez, mesmo que o óbito tenha se dado após 31.12.2003, por força da emenda 70/2012, aplica-se aos pensionistas o direito à paridade com os servidores da ativa, nos termos do art. 6º-A e art. 7º da EC/ 41/2003.

Compulsando os autos, em análise detida do processo administrativo concessivo de pensão por morte, verifica-se que a requerida deferiu o benefício previdenciário à requerente nas formas como preconizadas pela legislação, reconhecendo inclusive o direito à paridade, conforme se vê no ID nº. 48142939, razão pela qual entendo que a insurgência da requerente não merece prosperar, uma vez que não demonstrou de forma cabal, quando oportunizada, a violação ao seu direito.

Portanto, uma vez não demonstrado fato constitutivo do direito afirmado, sendo o ônus probatório competente à parte autora (art. 373, I do CPC/2015), impõe-se a improcedência dos pedidos.

Desta forma, diante das razões acima aduzidas, a medida que se impõe é a improcedência dos pedidos formulados pelos autores na peça preambular.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, em razão dos fatos articulados e pela fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela requerente, e via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Condeno a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3º, I do CPC, os quais ficarão suspenso em razão da gratuidade da justiça.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 150237461), os quais foram rejeitados pelo juízo singular, conforme a seguir transcrito (ID. 150237466):

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por SÔNIA RODRIGUES DE SOUZA em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido decisum, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que faz jus à revisão da pensão por morte, para que seja enquadrada em paridade com a função de apoio administrativo educacional elementar de 30 (trinta) horas, nível “A” IV.

Aduz que a Emenda Constitucional n.° 70/2012 acrescentou a regra do artigo 6º-A à Emenda Constitucional .° 41/2003, garantindo a integralidade e paridade de proventos aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação desta última e se aposentado por invalidez permanente, assim como às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Verbera que o instituidor da pensão por morte foi nomeado para o cargo efetivo de porteiro, classe “A”, em 11.02.1987, e aposentou-se com proventos integrais por invalidez permanente em 17.09.1990, antes da publicação da EC n.° 41/2003, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da paridade.

Com base nisso, requer a reforma da sentença para que “
os pedidos formulados na inicial sejam devidamente apreciados e consequentemente deferidos, em consonância com os princípios constitucionais atinentes à espécie e na busca pela verdade real dos fatos
” (ID. 150237467).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 150237474).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando que inexistem motivos para a intervenção ministerial, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos e coletivos, de larga abrangência social (ID. 154178679).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SÔNIA RODRIGUES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1046390-07.2020.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a declaração de “
direito de paridade por ter o instituidor falecido se aposentado pelas regras estabelecidas pelo artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003
” (ID. 150238680).

Com efeito, acerca da paridade e integralidade dos proventos e pensões, o artigo 40, § 4°, da Constituição da República, na redação original, previa a paridade dos proventos dos servidores inativos com a remuneração dos ativos, com a devida revisão sempre que houvesse a alteração da remuneração destes últimos,
in verbis
:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei”.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n° 20/98 alterou para o § 8°, a paridade dos proventos dos servidores inativos com o dos pertencentes à ativa, com a seguinte disposição:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...)”.

Tal direito à paridade, contudo, foi extinto pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, que assegurou apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real. Veja-se:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.

Entrementes, a Emenda Constitucional n.° 70/2012 acrescentou o artigo 6ª-A à EC n.° 41/2003,estabelecendo situação excepcional com relação aos servidores aposentados por invalidez permanente, que tenham ingressado no servido público até a data de publicação da referida emenda,
in verbis
:

“Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores".

Na hipótese, conforme pode ser observado nos autos, a parte apelante é pensionista do Sr. Manoel Laranjeira Moura, servidor público estadual aposentado por invalidez, falecido em 19.12.2011 (ID. 150238684), que ingressou no serviço público em 17.09.1990 (ID. 150237452 – pág. 68) , ou seja, antes da Emenda Constitucional n.° 41/2003. Logo, aplicável ao caso a regra emanada pela EC n.° 70/2012 fato, inclusive, inconteste nos autos, tanto que reconhecido pela parte apelada no procedimento administrativo que concedeu a pensão por morte (ID. 150237452).

Superada a questão afeta ao direito ou não à paridade com os servidores da ativa, cinge-se a controvérsia quanto ao cargo paradigma para a revisão dos proventos, nos termos do artigo 7°, da Emenda Constitucional n.° 41/2003,
in verbis:

“Art. 7º - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

Conforme pode ser observado no texto legal acima transcrito, as pensões dos dependentes dos servidores aposentados com proventos integrais serão revisadas na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

In casu
, argumenta a parte apelante que o servidor instituidor da pensão, quando em atividade, exercia a função de porteiro, classe “A”, cargo para o qual foi nomeado em 11.02.1987, referenciando que, conforme tabela expedida pelo portal da transparência, tal cargo deve ser equiparado com a
função de apoio administrativo educacional elementar de 30 (trinta) horas, nível “A” IV.

Todavia, como bem apontou o magistrado singular, a parte apelante não comprovou o fato constitutivo do direito afirmado. Ao contrário, pelo que pode ser observado nos autos, a parte apelada deferiu a pensão por morte à requerente em atenção às disposições legais anteriormente citadas, reconhecendo, no procedimento administrativo, o direito à paridade com os servidores da ativa (ID. 150237452).

No referido procedimento administrativo, há menção de que o cargo ocupado pelo servidor, quando na ativa, foi extinto pela Lei Estadual n.° 6.027/92, que dispõe sobre a instituição do plano de cargos, carreiras e salários da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, passando a integrar a categoria de apoio administrativo e operacional.

De fato, referida legislação estabelece, no artigo 16, que os cargos em extinção passariam a integrar a categoria de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e, conforme anexo I.6, o cargo de porteiro, Classe de A a D, referências de 07 a 46, passaram a compor careira singular da classe “Porteiro (em extinção)”, referência 01 a 12. Veja-se:

“Art. 16 Os cargos de Agente Escolar, Artesão, Condutor de Barco, Agente de Vendas, Instrutor Educacional, Confeiteiro, Necroigienista, Mestre de Obras, Operador de Calandra, Operador de Forno, Agente de Inspeção Fazendária Externa, Armazenista, Auxiliar de Arrecadação e Fiscalização, Padeiro, Orientador Artesanal, Preparador de Documentos, Técnico em Aerofotogrametria, Agente de Pesquisa da Administração Direta, Autárquica e Fundacional integrarão a categoria de Apoio Administrativo e Operacional com a mesma denominação e serão extintos à medida que vagarem”.

(...)

ANEXO I .6

ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - ABO

APOIO OPERACIONAL

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO NOVA

Classe

Referência

Carreira

Classe

Referência

01 A 30

Administrador de Campo

Supervisor de Campo

A,B,C,D

A,B,C,D

21 A 53

26 A 60

Singular

Supervisor de Campo

12 a 21

Desenhista

Desenhista Técnico

A,B,C,D

A,B,C,D

63 A 102

26 a 60

Desenhista

17 A 27

Aplicador

Vistoriador

A,B,C,D

A,B,C,D

11 A 45

11 A 45

Auxiliar de Trânsito

09 A 19

Eletrecista de Máquinas e Veículos

A,B,C,D

26 A 60

Singular

Eletrecista de Veículos e Máquinas

12 A 21

Eletrotécnico

A,B,C,D

26 A 60

Eletrotécnico

19 A 30

Fiscal Previdênciario

A,B,C,D

26 A 60

Fiscal Previdênciario

17A 27

Inspetor

A,B,C,D

22 A 51

Orientador da Infância e Adolecência

17 A 27

Instrutor

A,B,C,D

22 A 51

Instrutor de Artes e Ofícios

12 A 21

Instrutor de Artes Domesticas

A,B,C,D

35 A 47

Instrutor de Artes Domesticas

12 A 21

Instrutor de Artes Marciais

A,B,C,D

63 A 102

Instrutor de Artes Marciais

17 A 27

Lacterista

A,B,C,D,

09 A 30

Merendeira

A,B,C,D

07 A 46

Merendeira

03 A 14

Barbeiro

A,B,C,D

26 A 66

Barbeiro

06 A 17

Agente de Segurança Penitenciário

A,B,C,D

40 A 79

Agente Penitenciário

09 A 19

Mecânico de Veículos e Máquinas

A,B,C,D

21 A 55

Mecânico de Veículo e Máquinas

12 A 21

Motorista Oficial

Motorista

A,B,C,D

A,B,C,D

27 A 66

19 A 48

Motorista

09 A 19

Produtor de Artes

A,B,C,D

31 A 60

Produtor de Artes

09 a 19

Técnico em Arquivo

A,B,C,D

63 A 102

Técnico em Arquivo

15 A 25

Técnico em Radiologia

A,B,C,D

51 A 96

Técnico em Radiologia

15 A 25

Porteiro

A,B,C,D

07 A 46

Porteiro (em extinção)

01 A 12

Assim, malgrado sustentar que há equívoco da administração e que a paridade de proventos deve corresponder com a
função de apoio administrativo educacional elementar de 30 (trinta) horas, nível “A” IV, a parte apelante não apresentou qualquer referência de que tal cargo seja decorrente da transformação ou reclassificação daquele em que se deu a aposentadoria do servidor instituidor da pensão por morte.

Nesse diapasão, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desta feita, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a improcedência da ação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida. (Ap 43550/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Desse modo, considerando que a parte apelante não demonstrou satisfatoriamente em juízo que o benefício por ela recebido não foi instituído/reajustado conforme o previsto em lei, concluo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão por morte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023